Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-68.2024.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-68.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVACIRA ANTONIASSI DA SILVA - CPF: 379.844.701-20 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO SALDO PASEP C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER POR FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS PASEP. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. MÁ GESTÃO COMPROVADA. DIFERENÇA DE VALORES DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional do saldo PASEP c/c reparação por danos morais.

2. O banco réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais equivalentes ao valor devido a título de PIS/PASEP, a ser apurado por cálculos aritméticos, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

3. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas cumpre diretrizes superiores sem ingerência na apuração dos saldos. No mérito, alega que aplicou corretamente os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; e (ii) analisar se houve má gestão dos valores depositados na conta PASEP da autora pelo banco réu, gerando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150.

6. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor das contas do PASEP, conforme estabelece o art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, tem o dever de assegurar a correta atualização e manutenção dos valores depositados nas contas individuais dos participantes.

7. Cabia ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, fazer prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.

8. O banco apelante não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, limitando-se a juntar extratos e microfilmagens da conta da parte autora que por esta já tinham sido apresentados.

9. A prova pericial contábil é desnecessária quando a lide se resolve a partir dos documentos que a instituição financeira está obrigada a fornecer, impondo-se o indeferimento de diligências inúteis ou meramente procrastinatórias.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, conforme Tema 1150 do STJ. 2. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida na
Ação Revisional c/c Ação de Reparação por Danos Morais nº 1001460-68.2024.8.11.0038
ajuizada por
IVACIRA ANTONIASSI DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalentes ao valor devido à título de PIS/PASEP, a ser apurado por cálculos aritméticos.

Determinou que os valores devem ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo e a partir de 29/08/2024, passa a incidir apenas a taxa Selic, que abrange ambos os consectários (Lei nº 14.905/2024).

Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

O apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas cumpre diretrizes superiores sem ingerência na apuração dos saldos.

No mérito, alega que aplicou corretamente os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não havendo qualquer irregularidade na gestão da conta da apelada.

Defende que o valor levantado pela apelada está em consonância com o saldo base de todas as contas PASEP, sendo impertinente qualquer pedido fixado em mera irresignação desprovida de amparo legal.

Argumenta que os cálculos apresentados pela apelada contêm incongruências, utilizando índices de atualização monetária e juros diversos dos legalmente previstos.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 340208485), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou a seguinte tese:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

Ademais, o art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970 estabelece expressamente que "o Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor", o que reforça sua legitimidade para responder por eventuais falhas na gestão dessas contas.

Logo, não há falar em ilegitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Cumpre destacar que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970, com o objetivo de proporcionar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública. Posteriormente, por força da Lei Complementar nº 26/1975, o PASEP foi unificado com o Programa de Integração Social (PIS), dando origem ao Fundo PIS/PASEP.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, especificamente em seu art. 239, houve uma alteração na destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS/PASEP, que passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. No entanto, foram preservados os patrimônios acumulados nas contas individualizadas até então.

No caso, a autora/apelada, servidora pública, demonstrou que possuía conta vinculada ao PASEP (inscrição nº 17028637288) e que, ao consultar o saldo atualizado, verificou que os valores constantes nas microfilmagens e extratos eram incompatíveis com os anos de contribuição para o Fundo.

O apelante, por sua vez, limitou-se a alegar que aplicou corretamente os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sem, contudo, apresentar documentos que comprovassem a regularidade dos lançamentos e atualizações realizados na conta da autora/apelada.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cabia ao banco requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC, fazer prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.

No entanto, o apelante não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados.

Ao contrário, limitou-se a juntar extratos e microfilmagens da conta da parte autora que por esta já tinham sido apresentados, não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada.

Ademais, o apelante não demonstrou que os lançamentos denominados "Cred Rend/Folha Pgto" e/ou "Pgto Rendimento FOPAG" ou "Cred Rend conta" efetivamente correspondem a pagamentos realizados em benefício da autora/apelada, seja em sua folha de pagamento, seja em conta corrente.

Quanto ao pedido de realização de perícia contábil formulado pelo apelante, nota-se que a controvérsia não demanda produção de prova técnica, sendo suficientes os documentos já juntados aos autos para o deslinde da questão.

Ressalte-se que o Banco do Brasil é o detentor exclusivo das informações relativas aos depósitos, atualizações e movimentações da conta individual da parte apelada, motivo pelo qual lhe incumbe apresentar de forma clara e completa os extratos e microfilmagens referentes ao período de participação da segurada no Programa.

Assim, não havendo prova de que os valores depositados na conta PASEP da autora/apelada foram corretamente atualizados e geridos pelo banco apelante, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora à indenização pelos danos materiais sofridos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026